Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-96.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. IRREGULARIDADE FORMAL. PEDIDO MONITÓRIO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. INVIABILIDADE. PACTO. SÓCIO OPERADOR. QUITAÇÃO. RECIBO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, consoante disposição do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, eventuais vícios formais na duplicata não interferem na utilização do instrumento processual, já que os requisitos para a ação executiva e monitória não se confundem.
2. Verificando-se que o contrato não enquadra os sócios como franqueados, torna-se inviável imputá-los responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual havido entre as empresas franqueadora e franqueada, sobretudo porque a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes (artigo 265 do CC).
3. A quitação, via de regra, poderá ser comprovada por recibo e, de acordo com o artigo 319 do Código Civil, o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode, até mesmo, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Inviável é o reconhecimento de quitação da dívida quando o devedor não dispõe de qualquer documento que subsidie suas alegações.
4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, à luz do disposto nos § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelações conhecidas e não providas.